Tribunal: TJBA
Processo: 8001131-82.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8001131-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E ACID. TRAB. DA COMARCA DE ITABUNA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS, COMERCIAIS E ACID. DE TRAB. DA COMARCA DE ITABUNA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ação De busca e apreensão E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXISTÊNCIA de conexão. PRECEDENTE DO STJ. CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. Conflito de competência instaurado entre juízos da mesma comarca, envolvendo ações conexas baseadas em contrato de alienação fiduciária.

2. A ação de busca e apreensão foi ajuizada em momento anterior à ação de consignação em pagamento, atraindo a prevenção para o Juízo de Direito da 2.ª Vara
dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna.

3. Reconhecimento da conexão, nos termos do art. 55 do CPC, entre as demandas, por identidade de partes e causa de pedir.

4. Aplicação do princípio da prevenção. Fixação da competência no juízo onde tramitou a ação mais antiga.

5. Jurisprudência do STJ no sentido da fixação da competência ao juízo prevento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n
.º

8001131-82.2024.8.05.0000
,
em que figuram como suscitante
Juízo de Direito da
2.ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna
e, como suscitado,
Juízo de Direito da 1.
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
julgar improcedente o conflito de competência
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça